Tribunal: TJMT
Processo: 1001709-88.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001709-88.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado, Desobediência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NATAEL PONTES - CPF: 709.684.041-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGER ANTUNES ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), ROGER ANTUNES ARAUJO - CPF: 042.178.991-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVELINO MACHADO PUHL - CPF: 253.414.800-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001709-88.2024.8.11.0015

APELANTE: NATAEL PONTES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – MULTIRREINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZA ELEVAR A PENA INTERMEDIÁRIA ACIMA DO PADRÃO RECOMENDADO – ACRÉSCIMO ADOTADO DESPROPORCIONAL – CORREÇÃO NECESSÁRIA
– EXTIRPAÇÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “H”, DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – DELITO COMETIDO CONTRA PESSOA IDOSA – IDADE COMPROVADA POR MEIO ADEQUADO – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATESTA A UTILIZAÇÃO DA ARMA NA PRÁTICA DO DELITO – PERÍCIA DESNECESSÁRIA –

RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior”
(STJ, AgRg no REsp 1814988/PR).

A multirreincidência constitui fundamento que autoriza agravar a pena intermediária em fração superior à recomendada [um sexto], sendo razoável no caso em apreço o acréscimo de 1/2 (metade) considerando a quantidade de condenações definitivas em desfavor do réu [cinco].

“A comprovação da idade da vítima para fins de incidência da agravante prevista na alínea h do inciso II do art. 61 do Código Penal também prescinde da juntada da cópia da sua certidão de nascimento ou cédula de identidade bastando que seja comprovada por elementos de prova idôneos, tais como a sua qualificação comprovada no boletim de ocorrência, no auto de prisão em flagrante delito ou no depoimento prestado em sede judicial ou extrajudicial”
(TJMT, N.U 0023017-34.2015.8.11.0042).

Comprovada, pelas provas orais, a utilização de uma arma de fogo na empreitada criminosa, especialmente pelas declarações da vítima, evidenciada está a prática do crime previsto no art. 157,
§2o-A, I
, do CP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001709-88.2024.8.11.0015

APELANTE: NATAEL PONTES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
Natael Pontes
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de tentativa de roubo majorado (art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal).

Em suas razões, postula o apelante
a alteração na dosimetria da pena, com
1)
a redução da fração de aumento da agravante da reincidência para 1/6 (um sexto);
2)
o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II,
“h”
, do CP; e
3)
a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001709-88.2024.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve à
redução da fração de aumento da agravante da reincidência para 1/6 (um sexto), ao afastamento da agravante prevista no artigo 61, II,
“h”
, do CP, e à exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

O juízo
a quo,
ao fixar a pena intermediária do réu, reconheceu a agravante da reincidência, acrescentando
4/5 (quatro quintos) à pena intermediária, o que equivaleu a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses,
verbis:

“Na segunda fase da dosagem, vislumbro a atenuante da confissão e as agravantes da reincidência e de ter sido o crime cometido em face de vítima maior de 60 (sessenta) anos. Destarte, conforme entendimento do STJ, compenso a atenuante da confissão com a agravante de ter o agente cometido o crime contra maior de 60 (sessenta) anos. Ademais, já tendo sido ponderadas na primeira fase da dosimetria 04 condenações com trânsito em julgado e havendo ainda outras 05 (cinco) a serem valoradas (0007816-8.12.2012.8.11.0015, 0013343-21.2012.8.11.0015, 0007307-94.2011.8.11.0015, 000001-55.2010.8.11.0093), agravo a pena no patamar de 4/5 (quatro quintos), atingindo a pena de 12 (doze) anos de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos”
(id. 159148207).

Embora o Código Penal não delimite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.

Nesse sentido:

[...] Quanto ao aumento da pena intermediária, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. [...]
(STJ, HC 447.247/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado." (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017.) [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020).

Conquanto a multirreincidência autorize distanciar o aumento do padrão recomendado, a meu sentir, o
quantum
adotado na sentença – 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses – é desproporcional, notadamente porque nenhuma particularidade foi invocada para justificar a medida.

Destarte, levando em consideração a quantidade de condenações definitivas sopesadas em desfavor do réu [
cinco
], a agravante deve incidir na fração de 1/2 (metade), conforme orienta a jurisprudência:

“[...] 3. Escorado o aumento da pena em
1/2
, na segunda fase da dosimetria, apontando a
quíntupla reincidência
do paciente na prática de roubo, não havendo, pois, falar em desproporcionalidade no quantum adotado. [...]”
(AgRg no HC n. 653.270/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).

“[...] 2. É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação jurisprudencial no sentido de que as condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo de 5 anos previstos no art. 64, inciso I, do Código Penal, constituem fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base. Embora esse período afaste os efeitos da reincidência, não o faz quanto aos maus antecedentes. Precedentes.

3. O ordenamento jurídico não estabelece um critério matemático para a majoração da pena, na segunda fase da dosimetria, tampouco as circunstâncias agravantes ou atenuantes denotam qualquer baliza objetiva nesse sentido. Apenas previu o legislador que a incidência daquelas hipóteses sempre alteraria a reprimenda, agravando-a ou atenuando-a.

Na hipótese, as instâncias ordinárias demonstraram as razões do seu convencimento,
ao exasperar a reprimenda em 1/2 (metade)
, naquele momento da elaboração do decreto condenatório, destacando que Erisvaldo, além de ser reincidente, ostentando condenação por crime contra a vida, na forma do artigo 64, inciso I, do Código Penal,
ostenta no total 05 (cinco) condenações transitadas em julgado
(fls. 35, 37, 55/56 e 59 do apenso de antecedentes), denotando fazer da criminalidade seu meio de vida.

Habeas corpus não conhecido”
(HC n. 158.883/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 15/2/2017).

Assim, aplicando-se o aumento de 1/2 (metade) referente à agravante da reincidência, fica a pena intermediária do réu redimensionada para
10 (dez) anos de reclusão, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa
.

Neste ponto, destaco ser descabido o pleito de afastamento da agravante prevista no artigo 61, II,
“h”
, do CP.

Embora a Defensoria Pública assevere não haver provas que amparem a incidência dela, a simples leitura do boletim de ocorrência – registrado pelos agentes da 11o BPM de Sinop/MT (id. 219831151) – e do termo de declarações extrajudicial (id. 219831160) mostram que a vítima, Jovelino Machado Puhl – nascida em 01/04/1954 – possuía, à época dos fatos, 69 (sessenta e nove) anos de idade.

O entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que a qualificação contida no boletim de ocorrência é meio idôneo para se provar a vetusta idade da vítima. Confiram-se as seguintes decisões desta 1a Câmara Criminal e do Superior Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2o, II E §2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL – [...] PEDIDO DE AFASTAMENTO DA
AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, II, H, DO CÓDIGO PENAL – CRIME CONTRA MAIOR DE 60 ANOS – IDADE DAS VÍTIMAS COMPROVADAS POR ELEMENTOS IDÔNEOS
[...]
Ainda que não conste dos autos cópia do documento de identificação civil que comprove a condição de idosa da vítima, a redução de tais informações a termos subscritos por servidores públicos (Polícia Judiciária Civil), inclusive com menção à data de nascimento e idade das vítimas, é suficiente para aplicação da agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal
[...]”
(N.U 0002027-67.2019.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

“[...]
"A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que o documento hábil para se comprovar a idade da vítima não se restringe ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade"
(AgRg no REsp 1.504.789/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/2/2016, DJe 23/2/2016) [...]”
(AgRg no REsp n. 1.789.078/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 16/9/2019.)

Quanto à terceira fase dosimétrica, de acordo com o recorrente, a majorante prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP deve ser afastada em razão
da não localização de munições e realização da perícia técnica para averiguação da lesividade da arma de fogo, argumento que não deve prosperar.

Para o reconhecimento da referida causa de aumento, basta que seja demonstrada, por qualquer meio probatório, a utilização do instrumento na prática do delito.

No caso
sub examine
, a vítima,
Jovelino Machado Puhl
, confirmou em juízo que o autor do assalto utilizou de uma arma de fogo na empreitada criminosa, devendo, por isso,
ser mantida a causa de aumento. Confira-se:

“Promotor de Justiça: O senhor lembra se essa arma de fogo era tipo, revólver, pistola, espingarda? Que que o senhor lembra?

Vítima Jovelino Puhl: Era uma tipo, uma caruncha assim, né.

[...]

Promotor de Justiça: Eles chegaram neste momento em algum momento apontar a arma para o senhor?

Vítima Jovelino Puhl: Apontar a arma, sim, é. Inclusive, eles bateram a arma em cima de mim, mas falhou, negou fogo, né”
(áudio id. 219829807).

Ademais, como bem consignou o juízo
a quo
,
“a majorante do emprego de arma de fogo subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração [STF, RE com Agravo no 1.263.223/MG]”.

Nesse sentido a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“
Desnecessidade de apreensão da arma e prova da causa de aumento:
a materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como
a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima
. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 16a edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016. p. 945).

E não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER A UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO. OBJETO NÃO APREENDIDO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUPRESSÃO DA PLACA DO VEÍCULO. CONDUTA TÍPICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento de que são prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo, para a incidência da referida majorante, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo.

2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento. Precedentes.

3. O art. 311 do CP envolve todas as ações pelas quais se adultera ou se remarca número do chassi ou sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento. É típica, portanto, a conduta do agente quando demonstrada a adulteração de sinal identificador de motocicleta por meio da supressão da placa original, como no caso dos autos.

4. Agravo regimental não provido
(AgRg no HC n. 788.681/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO ATACADA. CONHECIMENTO DO AGRAVO. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONFIGURAÇÃO COM BASE NA PROVA TESTEMUNHAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS CAUSADOS. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E PROVA DOS DANOS SOFRIDOS. ART. 387, IV, DO CPP. ALTERAÇÃO DO MONTANTE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO.

1. Reconhecida a impugnação a todos os fundamentos da decisão atacada, deve ser conhecido o agravo em recurso especial.

2. É entendimento desta Corte ser prescindível a apreensão da arma de fogo empregada no crime de roubo, desde que outros elementos de prova, tais como a prova testemunhal, permitam concluir pelo efetivo uso quando do cometimento do delito, tal como ocorrido na espécie.

3. A pretendida alteração do quantum indenizatório fixado na origem demanda necessariamente o revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial mas lhe negar provimento
(AgRg no AREsp 1660264/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 07/08/2020).

Assim, preservando-se, na terceira fase, o aumento de 2/3 (dois terços) relativo à majorante do emprego de arma de fogo, e a redução de 2/3 (dois terços) da tentativa, fica a reprimenda definitiva do recorrente redimensionada para
5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo apenas para aplicar a agravante da reincidência na fração de 1/2 (metade), readequando a pena definitiva do réu para
5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em
regime fechado
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024